Tribunal: TJMT
Processo: 1009561-14.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009561-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), CAMILA CAROLINE BRAUN DA CRUZ HARDMAN - CPF: 033.605.871-38 (AGRAVADO), L. B. C. P. D. B. H. - CPF: 120.704.111-41 (AGRAVADO), LUCAS CESAR PAES DE BARROS HARDMAN - CPF: 370.915.838-92 (ADVOGADO), CAMILA CAROLINE BRAUN DA CRUZ HARDMAN - CPF: 033.605.871-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S): UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

AGRAVADO(
S): L. B. C. P. D. B. H.

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE
TUTELA RECURSAL
–
NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CONJUNTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DEMOSNTRAÇÃO CUMULATIVA DO PERIGO DA DEMORA E PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO DEMONSTRADO
–
TUTELA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Verificada

em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela antecipada recursal

é
medida
que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
AGRAVO
REGIMENTAL

interposto
por
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
, contra
decisão monocrática proferida em ID.
209973692
que
indeferiu o pedido de tutela recursal que visava suspender os efeitos da decisão agravada em que se determinou à Agravante que custeie o tratamento de órtese craniana do Agravado, sob pena de multa
.

O Agravante
replica os mesmos argumentos trazidos na petição inicial deste recurso e devidamente analisados na decisão agravada.

Em suma, a
duz que o contrário da análise do d. juízo a quo, a análise da probabilidade do alegado direito não deve ser vista sob a óptica da patologia que acomete a agravada, tampouco da existência de indicação médica, uma vez que a mera existência desses elementos não induz uma obrigação à agravante;

Alega que se faz necessário delimitar o objeto dos autos principais, qual seja, direito civil (direito das obrigações / contrato de seguro), pois o desavisado que se depara com a decisão vergastada é capaz de jurar estar diante de um processo em que o demandado é o Estado e não uma empresa privada integrante do sistema suplementar de saúde, com limites obrigacionais estabelecidos em contrato, em normas legais específicas e normas
infralegais
editadas pelo ente estatal
competente.;

Sustenta que o contrato firmado entre as partes não representa uma espécie de ALL INCLUSIVE, sendo que, é a ANS o ente técnico e legalmente competente do Estado Brasileiro para fiscalizar e regular assuntos relacionados ao
sistema de saúde suplementar (atividade econômica altamente regulamentada), nos termos da Lei Federal, em vigor, diga-se, n° 9.961/2000;

Argumenta, ainda, que o relatório médico que recomenda, de forma absoluta, o uso da órtese pelo paciente, foi confeccionado por profissional da própria clínica responsável pela criação do OPME, acarretando, no mínimo, dúvida de que o tratamento com a órtese craniana fornecida exclusivamente por essa clínica seja a única alternativa possível para a assimetria craniana do Agravado;

Afirma que a Nota Técnica Nº414/2021 emitida pelo NATJUS/SP em 2021 quanto à análise da recomendação de órtese craniana para tratamento de
plagiocefalia
posicional concluiu por não ser favorável à recomendação como tratamento.

Por estas razões, busca a concessão de efeito suspensivo, para cessar os efeitos da liminar deferida, até o deslinde da demanda, mormente pelo fato de não haver demonstração de prejuízo ao agravado, mas sim à agravante.

Ao final, postula, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência concedida. Subsidiariamente, pugna que seja reformado o
decisum
para que o prazo para o cumprimento seja estendido e a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida e limitada.

Por sua vez, a parte Agravada apresenta contrarrazões em Id.
217081677
pelo desprovimento do recurso.

A Procuradora-geral de Justiça emite parecer em ID.
225982692
pelo desprovimento do agravo regimental e manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S): UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

AGRAVADO(
S): L. B. C. P. D. B. H.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de
Recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto
por
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
, contra
decisão monocrática proferida em ID.
209973692
que
indeferiu o pedido de tutela recursal que visava suspender os efeitos da decisão agravada em que se determinou à Agravante que custeie o tratamento de órtese craniana do Agravado, sob pena de multa.

A decisão monocrática, ora agravada, restou assim fundamentada:

“[...]
O presente recurso é tempestivo, tem cabimento e preenche os demais requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 1.017 do Código de Processo Civil, daí por que, na espécie, embora o instrumento conter somente a petição de agravo e procuração, deve ser considerado que a norma do § 5º do referido dispositivo legal dispensa a juntada de peças essenciais quando os autos do processo original são eletrônicos.

É cediço que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, no âmbito do Tribunal de Justiça, preconiza que o relator do agravo de instrumento poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Todavia, não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Impende salientar que para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito pretendido.

Com efeito, ao deferir a tutela antecipada, o Juízo singular consignou que:

No presente caso, verifico dos documentos apresentados que presente há probabilidade do direito alegado, tendo em vista que o relatório médico apresentado coloca o diagnóstico do autor e a necessidade do tratamento vindicado na petição inicial (documento id 143749230).

Nesse passo, nítido o risco de prejuízos à saúde da requerente, diante de seu quadro clínico, além do que evidente a possibilidade de melhora com a realização do tratamento correto.

Com essas considerações, defiro o pedido de tutela de urgência, pelo que determino que a requerida, no prazo de cinco dias, custeie o tratamento de órtese craniana do requerente, tendo por molde as indicações constantes no relatório médico de ID 143749230, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento. – Grifo Nosso

Depreende-se dos autos que o autor, ora agravado, foi diagnosticado com
Plagiocefalia

Picional
, conforme laudo médico sob ID. 143749216 - Pág. 1/5. Segundo registrado no referido relatório, tal doença trata-se de uma condição médica que, quando não corrigida a tempo, pode trazer consequências funcionais definitivas ao paciente, fortemente relacionadas à assimetria da estrutura óssea craniofacial: desalinhamento da arcada dentária inferior com consequentes problemas de oclusão dentária, dor na ATM (articulação
têmporo
-mandibular
) e dor à mastigação, perda de campo visual secundária ao desalinhamento da órbita, assim como diversos outros desdobramentos funcionais que estão ricamente documentados na literatura médica.

Ainda, consta no aludido relatório médico que: “até os 18 meses de vida é possível iniciar o tratamento
ortótico
com evidente benefício de curto e longo prazo para o bebê, sendo que o período ideal para se iniciar o uso da órtese é entre 4 e 6 meses de vida. Após esse período de 18 meses, a correção somente poderá ser alcançada através de tratamento
neurocirúrgico.”
Por
tal
razão foi indicado o tratamento que na confecção de órtese craniana sob medida.

No caso, a negativa de cobertura pela agravante, baseia-se na alegação de exclusão contratual, por necessitar de utilização de órtese craniana não ligada a ato cirúrgico.

Nesse contexto, ao revés do sustentado pela agravante, considerando o quadro clínico da agravada, portadora
plagiocefalia
posicional que necessita de realização do tratamento antes de completar 18 (dezoito) meses vida, caracteriza, de plano, a probabilidade do direito e a urgência na realização do tratamento médico descrito pela médica pediatra.

Registra-se que, conforme já decidido pelo c. STJ, se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado pelas operadoras de
plano
de saúde, com muito mais razão deve ser
garantido
o tratamento com "órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia" (
REsp
1731762/GO, Rel. Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 22/05/2018,
DJe
28/05/2018).

Nesse sentido, confira-se o entendimento desta e. Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM PLAGIOCEFALIA POSICIONAL – NECESSIDADE DE TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE ÓRTESE CRANIANA – RECUSA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – INSURGÊNCIA MULTA COMINATÓRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA DESPROVIDO.
O plano de saúde não pode se recusar a custear o
procedimento cirúrgico indicado pelo médico que acompanha a paciente, sobre o fundamento de ausência de cobertura por não constar no rol da ANS
, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o tratamento para a doença objeto da cobertura contratual, cuja adequação é atribuição do profissional que assiste o paciente, sobretudo por tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido. (N.U 1017759-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 30/10/2023) – Grifo Nosso

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – LIMINAR CONCEDIDA – DIGNÓSTICO DE PLAGIOCEFALIA POSICIONAL (CID Q67.3) – TRATAMENTO – ÓRTESE CRANIANA – NEGATIVA INDEVIDA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – ABUSIVIDADE – PROCEDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – COBERTURA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrado no caso concreto, que o menor agravado (um ano de idade), é portador de
plagiocefalia
posicional, condição que, segundo a médica, até os 18 meses de idade, pode ser tratada por meio da colocação de uma órtese craniana, mas após esse período, gerará severas consequências funcionais e somente poderá ser corrigida por meio de neurocirurgia, reputa-se presente a probabilidade do direito da criança. O entendimento já adotado pelo c. STJ, no sentido de fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado pelas operadoras de planos de saúde, com muito mais razão deve ser garantido o tratamento com "órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia
" (
REsp
1731762/GO, Rel. Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 22/05/2018,
DJe
28/05/2018).-(N.U 1000190-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023) – Grifo Nosso

Quanto a alegação de que o relatório médico foi confeccionado por profissional da própria clínica responsável pela criação do OPME, acarretando, no mínimo,
dúvida de que o tratamento com a órtese craniana fornecida exclusivamente por essa clínica, entendo que não merece prosperar a alegação, sobretudo porque o relatório não indica que o tratamento oferecido pela clínica é único viável, mas tão somente detalha o que compõe o tratamento proposto naquela instituição, sendo indicada cada uma das etapas médicas e o valor da operação. Portanto, a priori, não há que se falar em dúvida quanto a higidez do relatório médico.

Inobstante, não se verifica o propalado risco de dano grave e de difícil reparação à agravante, uma vez que o suposto prejuízo suportado poderá por ela ser reavido da parte agravada caso, ao final, sagre-se vencedora da lide.

Ao revés, o periculum in mora se apresenta de forma inversa, pois a não viabilização do tratamento imporá risco para atingir o objetivo buscado pelo paciente, qual seja, a sua qualidade de vida em razão da patologia pela qual é acometida.

Assim, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada.
Frisa-se, neste juízo de cognição sumária
.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro o pleito de empréstimo do efeito suspensivo recursal postulado pela
agravante.
”

No cerne recursal, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto

por
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 143962976 –
autos de origem PJE Nº 1008856-87.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante, no prazo de cinco dias, custeie o tratamento de órtese craniana do agravado, sob pena de multa diária, sob os seguintes fundamentos:

“É o breve relato. DECIDO.

Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, bem como recebo a presente ação.

Isto posto, esclareço que se faz necessária a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no artigo 300 do CPC.

Acerca do tema,
Fredie
Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in
verbis
:

(...)

Assim, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab
initio, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Logo, a probabilidade do direito deve estar fundada em prova preexistente clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

No presente caso, verifico dos documentos apresentados que presente há probabilidade do direito alegado, tendo em vista que o relatório médico apresentado coloca o diagnóstico do autor e a necessidade do tratamento vindicado na petição inicial (documento id 143749230
).
”

Pois bem.

Como suficientemente enfrentado nos termos da decisão agravada transcrita anteriormente, o que se verifica, em sede de cognição não exauriente, é que não restaram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento do pedido de tutela recursal.

Depreende-se dos autos que o autor, ora agravado, foi diagnosticado com
Plagiocefalia

Picional
, conforme laudo médico sob ID. 143749216 - Pág. 1/5. Segundo registrado no referido relatório, tal doença trata-se de uma condição médica que, quando não corrigida a tempo, pode trazer consequências funcionais definitivas ao paciente, fortemente relacionadas à assimetria da estrutura óssea craniofacial: desalinhamento da arcada dentária inferior com consequentes problemas de oclusão dentária, dor na ATM (articulação
têmporo
-mandibular
) e dor à mastigação, perda de campo visual secundária ao desalinhamento da órbita, assim como diversos outros desdobramentos funcionais que estão ricamente documentados na literatura médica.

Ainda, consta no aludido relatório médico que: “até os 18 meses de vida é possível iniciar o tratamento
ortótico
com evidente benefício de curto e longo prazo para o bebê, sendo que o período ideal para se iniciar o uso da órtese é entre 4 e 6 meses de vida. Após esse período de 18 meses, a correção somente poderá ser alcançada através de tratamento
neurocirúrgico.”
Por
tal
razão foi indicado o tratamento que na confecção de órtese craniana sob medida.

No caso, a negativa de cobertura pela agravante, bas
eia-se na alegação de exclusão contratual, por necessitar de utilização de órtese craniana não ligada a ato cirúrgico.

Nesse contexto, ao revés do sustentado pela agravante, considerando o quadro clínico da agravada, portadora
plagiocefalia
posicional que necessita de realização do tratamento antes de completar 18 (dezoito) meses vida, caracteriza, de plano, a probabilidade do direito e a urgência na realização do tratamento médico descrito pela médica pediatra.

Registra-se que, conforme já decidido pelo c. STJ, se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado pelas operadoras de
plano

de saúde, com muito mais razão deve ser
garantido
o tratamento com "órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia" (
REsp
1731762/GO, Rel. Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 22/05/2018,
DJe
28/05/2018).

Quanto a alegação de que o relatório médico foi confeccionado por profissional da própria clínica responsável pela criação do OPME, acarretando, no mínimo, dúvida de que o tratamento com a órtese craniana fornecida exclusivamente por essa clínica, entendo que não merece prosperar a alegação, sobretudo porque o relatório não indica que o tratamento oferecido pela clínica é único viável, mas tão somente detalha o que compõe o tratamento proposto naquela instituição, sendo indicada cada uma das etapas médicas e o valor da operação. Portanto, a priori, não há que se falar em dúvida quanto a higidez do relatório médico.

Inobstante, não se verifica o propalado risco de dano grave e de difícil reparação à agravante, uma vez que o suposto prejuízo suportado poderá por ela ser reavido da parte agravada caso, ao final, sagre-se vencedora da lide.

Ao revés, o periculum in mora se apresenta de forma inversa, pois a não viabilização do tratamento imporá risco para atingir o objetivo buscado pelo paciente, qual seja, a sua qualidade de vida em razão da patologia pela qual é acometida.

Assim, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada.
Frisa-se, neste juízo de cognição sumária
.

Ante o exposto,
conheço do recurso de Agravo
Regimental
e
NEGO-LHE

PROEVIMENTO
, mantendo inalte
rada a decisão monocrática que
indeferiu o pedido de
tutela recursal
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024